Tribunal: TJES
Processo: 5015507-84.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015507-84.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROGERIO GOMES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. LICENCIAMENTO QUITADO ANTES DA ABORDAGEM. FALHA NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DO DETRAN/ES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que, em 07/11/2024, teve seu veículo apreendido durante blitz policial sob a justificativa de licenciamento em atraso. Afirma que efetuou o pagamento de todas as taxas em 29/10/2024 e tentou comprovar a quitação aos agentes no momento da abordagem, sem sucesso. Requer a condenação da autarquia ao ressarcimento dos danos materiais relativos às custas de pátio e guincho, além de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 526,89 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. O DETRAN/ES interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença ao argumento de que a apreensão foi legítima, pois constava intenção de venda como impedimento administrativo no sistema, o que impossibilitava a emissão do licenciamento e justificava a autuação, inexistindo conduta ilícita ou danos a indenizar. Em contrarrazões, a parte autora pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. Deixa-se de analisar a alegação de ausência de ato ilícito em razão de registro de intenção de venda que impedia o licenciamento do veículo do autor. Referida tese de defesa foi trazida tão somente no recurso inominado e não se enquadra nas hipóteses permissivas para a admissão na referida fase processual, uma vez que não diz respeito a requisitos de admissibilidade recursal. Ademais, a análise do argumento exigiria instrução probatória fática que não pode ser conduzida por esta turma recursal, na medida em que se conferiu às partes tal possibilidade em momento processual oportuno na instância de origem. Sendo assim, resta evidente que há ocorrência de preclusão no que tange à apresentação do ponto destacado, o qual, por tal motivo, não será considerado.

5. Analisando o contexto probatório, concluo que o recolhimento do veículo ocorreu de forma equivocada. Restou incontroverso que, no dia 07/11/2024, o autor teve seu veículo apreendido por falta de pagamento do licenciamento de 2024 quando, em verdade, o pagamento já havia sido realizado em 29/10/2024, conforme comprovado nos autos. Assim, a quitação ocorreu nove dias antes da apreensão, tempo suficiente para a atualização sistêmica.

6. O DETRAN/ES, ao manter a informação de débito em seus cadastros oficiais mesmo após a quitação pelo administrado, permitiu a autuação indevida, incidindo a responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pela falha no serviço público de manutenção e atualização de dados.

7. Houve falha na prestação do serviço que, por erro de processamento, causou prejuízo de ordem extrapatrimonial ao recorrido. É patente o constrangimento e a indignação sofridos ao ter o veículo removido para pátio público de forma indevida, privando o autor de seu meio de locomoção por quatro dias. Tal situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral. O valor fixado pelo juízo de origem (R$ 5.000,00) mostra-se adequado para compensar o autor e possui caráter pedagógico, estando em consonância com os parâmetros desta turma recursal.

8. No que concerne aos danos materiais, o ressarcimento das despesas com remoção e diárias de pátio (R$ 526,89) é medida que se impõe, visto que decorrem diretamente do ato administrativo ilegal reconhecido.

9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da lei n.º 9.099/95).

10. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da lei n.º 9.099/95). Sem condenação em custas processuais, por força de lei. É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)